Tribunal: STF
Processo: Rcl 92047
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Processo 5001213-96.2019.8.13.0051, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212/DF – Tema 608 da Repercussão Geral.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou entendimento divergente do que foi adotado no julgamento do paradigma.
 
Argumenta que a beneficiária:
 
[...] foi “efetivada” no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No  entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88  conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores  do magistério estadual.   
Prevaleceu nas instâncias inferiores a condenação ao pagamento de FGTS, sem  observância, contudo, à prescrição quinquenal (doc. 1, p. 2).
 
Afirma que:

[...] Segundo a Turma Recursal, aplica-se a prescrição trintenária, inobstante o ajuizamento da  ação em 19/11/2019.  
Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação de o STF já  proferiu decisão sob a matéria (ARE 709212 - Tema 608), “tendo sido aplicado à situação  fática em análise nos presentes autos exatamente o entendimento exarado pelo STF.”  
Na tentativa de demonstrar o erro cometido, o Estado de Minas Gerais interpôs o último  recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da  inadmissão do Recurso Extraordinário eis que houve uma errônea interpretação do que foi  decidido no ARE 709.212 – Tema 608.  
Não obstante, foi negado seguimento ao recurso [...] (doc. 1, p. 4).

Sustenta, ainda, que:

Há um manifesto, visível e perceptível equívoco cometido pelas Instâncias inferiores na  interpretação do instituto da modulação dos efeitos da decisão desta Suprema Corte com  vistas à aplicação correta do prazo prescricional a ser aplicado no caso, se quinquenal ou  trintenário.  
A r. decisão da Turma Recursal, ao não aplicar a prescrição quinquenal, está em desacordo  com a modulação dos efeitos da decisão proferida por esse Colendo Supremo Tribunal  Federal, no ARE 709.212/DF.   
Isto porque o Colendo STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), rel. Min.  Gilmar Mendes, firmou a tese de que o prazo prescricional para cobrança de valores  não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da  Constituição, alterando entendimento anterior sobre prescrição trintenária (doc. 1, p. 6).

Ao final, requer seja:

[...] julgada PROCEDENTE para se cassar a decisão da Turma Recursal de origem que  entendeu ser o caso de se aplicar a prescrição trintenária ao direito de ação para a cobrança  dos depósitos do FGTS (em detrimento da prescrição quinquenal que deveria ter sido  aplicada), contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião  do julgamento do ARE 709212/DF, datado de 13.11.2014 (Tema 608 da Repercussão  Geral), restabelecendo-se, pois, assim, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que,  em razão da necessidade de modulação dos efeitos da decisão, e o respeito ao princípio da  segurança jurídica, determina que a prescrição a ser aplicada em casos como os da ora  Reclamante é o quinquenal, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da  decisão que se espera seja concedida (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.
 
O paradigma elencado nesta reclamatória é o ARE 709.212/DF, Tema 608 da Repercussão Geral, assim resumido:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento (ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2015).

No referido julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

 Ao concluir o julgamento do citado precedente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 13/11/2014, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – SERVIDOR EFETIVADO COM BASE NA LC 100/2007 – CONTRATO NULO – VÍNCULO PRECÁRIO – DECISÃO DO STF NA ADI 4.876/DF – DIREITO À INDENIZAÇÃO – PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1020) – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA EXONERAÇÃO  PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA – PROVIMENTO. 1. A declaração de inconstitucionalidade da LC 100/2007 pelo STF, com modulação de efeitos até a exoneração dos servidores em 31/12/2015, implica o reconhecimento da nulidade dos vínculos, sem prejuízo da percepção de indenização correspondente ao FGTS. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.020 dos recursos repetitivos, fixou entendimento vinculante no sentido de que é devido o pagamento do FGTS ao servidor público admitido sem concurso, mas que efetivamente prestou serviços à Administração. 3. A prescrição aplicável é a quinquenal, nos termos do Tema 608 do STF. Entretanto, o termo inicial do prazo deve observar o princípio da actio nata, tendo como marco a data da exoneração, momento em que se torna exigível a pretensão indenizatória, sendo inviável o reconhecimento da prescrição com base na data do julgamento do STF (13/11/2014), quando ainda havia vínculo em vigor, o qual perdurou até 31/12/2015. 4. Ajuizada a ação em 2019, não se verifica o transcurso do prazo quinquenal, impondo-se o afastamento da prescrição reconhecida na sentença. 5. Recurso inominado provido para reformar a sentença e reconhecer o direito da parte autora à indenização a título de FGTS, referente ao período de vínculo irregular com o Estado de Minas Gerais (doc. 2, pp. 446-447 – grifei).
 
Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:

[...]   Com efeito, no julgamento da ADI 4.876/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal da norma estadual que permitiu a efetivação de servidores sem a prévia aprovação em concurso público, impondo como consequência a nulidade dos vínculos assim constituídos. Apesar disso, a Corte modulou os efeitos da decisão, permitindo que os atos praticados pelos servidores fossem preservados até a exoneração, a qual deveria ocorrer até 31/12/2015.         
Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1020 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que:    
      “É devido o pagamento do FGTS ao servidor público admitido sem prévia aprovação em concurso público, em contrato nulo, mas que tenha prestado serviço à Administração Pública.”                   
Portanto, não há dúvida de que a prestação de serviços pela recorrente, ainda que decorrente de vínculo nulo ou precário, enseja o pagamento da indenização correspondente ao FGTS, independentemente da ausência de vínculo estatutário ou celetista. Esse entendimento vincula os juízos de primeiro e segundo graus, nos termos dos arts. 927 c/c 489, §1º, VI / CPC.
 Passo, então, à análise da prescrição.         O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da repercussão geral), fixou entendimento de que a prescrição aplicável à cobrança do FGTS é a quinquenal, com modulação de efeitos. Contudo, o ponto central reside na correta definição do termo inicial do prazo prescricional.         
A sentença adotou como termo inicial a data do julgamento do STF (13/11/2014), entendendo que, decorrido o quinquênio até a data da propositura da ação (2019), estaria consumada a prescrição. Tal raciocínio, ao meu ver, não pode prevalecer, pelas razões que exponho.         
É certo que a decisão do STF modulou efeitos para que o novo entendimento quanto à prescrição quinquenal fosse aplicado de imediato aos casos cujo prazo prescricional ainda não tivesse se completado. Todavia, tal modulação não substitui a necessária análise do momento em que a pretensão se tornou exigível no caso concreto, o que se dá com a ciência inequívoca da lesão ao direito (princípio da actio nata).         
No presente caso, observa-se que a autora foi exonerada em 31/12/2015, em decorrência da decisão proferida na ADI 4.876/DF. Apenas a partir dessa data é que se tornou plenamente possível o ajuizamento de ação pleiteando valores a título de FGTS, pois, até então, havia vínculo jurídico em vigor.         
Logo, a contagem do prazo prescricional somente poderia ter início a partir da exoneração, momento em que se consolidou a lesão ao direito subjetivo da autora. O ajuizamento da ação em 2019 revela, portanto, inexistência de prescrição, seja sob a ótica da regra geral, seja à luz da modulação do STF.        
 Assim, entendo pela reforma da sentença, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento dos valores de FGTS, relativos a todo o período de vínculo irregular mantido com o Estado de Minas Gerais, desde a efetivação até a exoneração, afastando-se a tese da prescrição invocada na sentença.         
Enfatizo, por fim, que eventual pagamento administrativo ou parcelamento futuro, decorrente de acordos celebrados entre o Estado, a União e a Caixa Econômica Federal, poderá ser objeto de análise em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, com vistas a evitar pagamento em duplicidade, caso haja coincidência entre os valores reconhecidos judicialmente e aqueles eventualmente quitados de forma extrajudicial.         
Ante o exposto,  ao recurso inominado, a fim de reformar a DOU PROVIMENTO sentença de primeiro grau e reconhecer o direito da parte autora ao recebimento de valores a título de FGTS, correspondentes ao período de vínculo mantido com o Estado de Minas Gerais, com fundamento na LC 100/2007, até a data de sua exoneração, afastando-se a prescrição reconhecida na origem (doc. 2, pp. 448-449 – grifei).

Por sua vez, a Turma Recursal, ao analisar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim decidiu:

[...] conforme delimitado na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em que pese o pretório excelso tenha firmado tese no sentido de que há repercussão geral quando se analisa os efeitos jurídicos dos vínculos firmados sob a LC nº 100/2007, em desconformidade com o artigo 37, da CF, que tem perfeita aplicação ao caso sub examine, a Corte Superior já proferiu decisão sobre a matéria, tendo sido aplicado à situação fática em análise nos presentes autos exatamente o entendimento exarado pelo STF.         
Dessa forma, a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do STF reafirmada para fins de repercussão geral sobre o tema, exarada nos Temas nº 608 e 916.         
Assim, não sendo verificadas razões aptas a ensejar a modificação da decisão agravada, nego provimento ao agravo interno (doc. 2, p. 582 – grifei).

Constato, desse modo, que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento assentado no Tema 608 da Repercussão Geral, pois aplicou o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data da exoneração da beneficiária, ou seja, 31/12/2015. 

Portanto, ao contrário do que quer fazer crer o reclamante, o Tribunal reclamado observou os parâmetros traçados na modulação dos efeitos da decisão do paradigma. 

Destarte, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. 
 
Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.
 
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator